Tribunal: TJES
Processo: 0010707-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010707-15.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE NISTRON DE OLIVEIRA FIRMINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010707-15.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE NISTRON DE OLIVEIRA FIRMINO, RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE INTERESSE. SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS O CONCURSO DE PESSOAS. USO DE SIMULACRO CONFIGURADOR DA GRAVE AMEAÇA. REJEIÇÃO. 3. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e, a corré, também por falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa da ré pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A defesa do corréu requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da corré; (II) estabelecer se há fundamento jurídico no pedido de afastamento da majorante de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. No caso, o ofendido reconheceu a ré sem hesitação, descrevendo que ela portava e ostentava o simulacro na cintura, agindo em comunhão de desígnios com o comparsa. A versão defensiva de desconhecimento do roubo encontra-se isolada e dissociada da dinâmica fática comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

Quanto ao pedido de decote da majorante da arma de fogo, o pleito parte de premissa equivocada. O juízo
a quo
não aplicou a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, mas apenas a do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), elevando a pena na fração mínima de 1/3. O uso de simulacro de arma de fogo presta-se a configurar a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo, mas não serve para majorar a pena como se arma fosse. Tendo a sentença considerado o artefato apenas para caracterizar o tipo fundamental, inexiste reparo a ser feito na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando descreve a conduta delitiva de forma coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória.

Carece de fundamento o pedido de afastamento de majorante não aplicada na sentença, especialmente quando a exasperação da pena decorreu exclusivamente do concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; art. 157, § 2º-A, I; art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.941.006/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2021 (sobre a palavra da vítima). STJ, HC 432.531/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/05/2018 (sobre simulacro e grave ameaça).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010707-15.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE NISTRON DE OLIVEIRA FIRMINO, RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ANDRÉ NISTRON DE OLIVEIRA FIRMINO e RAYANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES em face de sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu André pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e a ré Rayane pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e art. 307,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia e o aditamento, que no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 07h20min, na Avenida Lorival Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, os apelantes, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e uma carteira da vítima Fernando Augusto Gallo. Consta que Rayane portava o simulacro e anunciou o assalto, enquanto André simulava estar armado e recolhia os pertences. Após a subtração, fugiram em um ônibus, mas foram localizados e presos pela Polícia Militar, ocasião em que Rayane atribuiu-se falsa identidade.

Ao final da instrução, André foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Rayane foi condenada à mesma pena pelo roubo e a 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela falsa identidade. O regime inicial fixado para ambos foi o semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa de ANDRÉ pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, alegando a não apreensão e perícia do artefato, além da comprovação de que se tratava de simulacro.

A defesa de RAYANE, em suas razões, pleiteia a absolvição quanto ao crime de roubo por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos:

DO RECURSO DE RAYANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

A defesa de Rayane busca a absolvição pelo crime de roubo, alegando fragilidade probatória. Sustenta que os policiais não presenciaram o fato e que a vítima não detalhou a participação da ré, além de a acusada ter negado o dolo, afirmando estar drogada e pensando tratar-se de programa sexual.

A tese absolutória não merece acolhida.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, além da prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre a apelante. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos.

No caso, o ofendido Fernando Augusto Gallo Dias, ouvido em juízo, reconheceu a apelante sem hesitação. Narrou com riqueza de detalhes que quando se aproximou a ré RAYANE mostrou a arma que levava na cintura e o réu disse “perdeu, perdeu". Veja-se que a vítima destaca que “a mulher [RAYANE] estava com a arma e levantou a camisa e mostrou", agindo em sintonia com o corréu ANDRÉ.

O depoimento da vítima é corroborado pelos policiais militares que efetuaram a prisão. A policial Tatiane Kuhn Monteiro confirmou em juízo que a vítima reconheceu o casal logo após a abordagem no ônibus e que os pertences subtraídos foram encontrados com eles. O policial Uenderson Ferreira Gualberto também atestou o reconhecimento feito pela vítima e acrescentou que, no momento da abordagem, os acusados admitiram a prática do roubo.

A versão da ré, de que não sabia do roubo e estava drogada, encontra-se isolada nos autos e é desmentida pela dinâmica dos fatos narrada pela vítima, que descreveu uma ação coordenada e consciente de ambos os agentes. O próprio corréu André, embora tenha tentado eximir Rayane de culpa em seu interrogatório judicial, dizendo que ela somente "foi junto", confirmou que ela estava ciente do contexto, o que, somado ao reconhecimento da vítima de que Rayane
portava e mostrou
o simulacro, evidencia o dolo e a coautoria.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação de Rayane pelo crime de roubo majorado.

DO RECURSO DE ANDRÉ NISTRON DE OLIVEIRA FIRMINO

A defesa de André insurge-se contra a aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, alegando tratar-se de simulacro.

O pleito, contudo, carece de interesse recursal ou parte de premissa equivocada.

Da leitura atenta da sentença condenatória (Id. 11045347), verifica-se que o réu
não
foi condenado com a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). A condenação se deu pelo crime de roubo majorado pelo
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP).

O magistrado sentenciante consignou expressamente:
"Contudo, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, razão pela qual elevo a pena em 1/3"
. O aumento de 1/3 (um terço) é o patamar mínimo previsto para a majorante do concurso de agentes, e não o de 2/3 (dois terços) aplicável ao emprego de arma de fogo.

Ademais, a própria denúncia e o aditamento já narravam o uso de um "simulacro de arma de fogo", o que configura a grave ameaça (elementar do tipo), mas não a causa de aumento específica de arma.

Assim, não havendo condenação pela majorante impugnada, não há o que ser reformado neste ponto. A pena foi corretamente fixada com base apenas na majorante do concurso de pessoas, devidamente comprovada pela atuação conjunta dos réus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)